Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DÍVIDA CONTRAÍDA MEDIANTE FRAUDE. INTERMEDIADORA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 34 DO CDC. DANO MORAL. QUANTUM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
1. O termo fornecedor é abrangente e inclui participantes da cadeia de produção e distribuição de produtos e/ou serviços, independentemente de como se dá, no caso concreto, os serviços prestados com a participação de terceiros.
2. A requerida/apelante se enquadra no conceito de fornecedor (CDC, art. 3o), pois é insofismável que, na posição de intermediadora, juntamente com os demais fornecedores, assumiram os riscos do negócio. Nesse sentido, os arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC instituem expressa solidariedade entre aqueles que ingressaram na relação de consumo.
3. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado sempre considerando, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagogo e preventivo visando salvaguardá-lo de comportamentos futuros análogos.
4. Recurso parcialmente provido.